Tribunal: TJMMG
Processo: 2001097-97.2025.9.13.0003
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2001097-97.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 24/11/2025 Publicação: 15/12/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSTA NÃO HOMOLOGADA. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO. ART. 516 DO CPPM. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto com o objetivo de que seja homologado o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se o recurso é próprio para impugnar a decisão que não homologou o ANPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Deve ser afastada a aplicação, por analogia, do art. 581 do CPP, indicada pelo recorrente, porquanto a legislação processual militar possui dispositivo próprio que elenca as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. 4. O rol taxativo previsto no art. 516 do CPPM não contempla a hipótese de interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que não homologa o ANPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso não conhecido. _______ Dispositivos relevantes citados: CPPM, artigos 514 e 516; CPP, art. 654. Jurisprudência relevante citada: STM, RSE n. 0000080-98.2015.7.01.0201, Relator Min. Cleonilson Ninácio Silva, j. em 23/06/2015; STJ, REsp n. 839.161/MS, Relator Min. Gilson Dipp, 5ª Turma, j. em 5/12/2006 e REsp n. 700.709/MS, Relator Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 7/4/2005; STF, AgRegHC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021; TJMMG, Correição Parcial Militar n. 2000013-70.2025.9.13.0000, 2ª Câmara, Relator Des. Sócrates Edgard dos Anjos, j. em 29/04/2025 e Correição Parcial Militar n. 2000787-25.2024.9.13.0004, 1ª Câmara, Relator Des. Rúbio Paulino Coelho, j. em 29/04/2025. (Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, relator) V.V. - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RESE) – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – DECISÃO QUE RECUSA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 HOMOLOGAÇÃO – CABIMENTO DO RESE – ART. 581, XXV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP) – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR – ART. 3º, ALÍNEA “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – OMISSÃO DO CPPM QUANTO AO ANPP – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. - É cabível recurso em sentido estrito contra decisão que recusa homologação do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 581, XXV, do Código de Processo Penal. Diante da ausência de regulamentação específica no Código de Processo Penal Militar (CPPM) sobre o instituto, aplica-se subsidiariamente a legislação processual penal comum, conforme autorização do art. 3º, alínea “a”, do CPPM. (Desembargador Fernando Armando Ribeiro, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em não conhecer do recurso. Vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro, que rejeitou a preliminar de não conhecimento. RELATÓRIO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, com supedâneo no inciso XXV do art. 581 do Código de Processo Penal (CPP), contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da 3ª Auditoria de Justiça Miliar Estadual (AJME), que deixou de homologar o acordo de não persecução penal (ANPP). Extrai-se daqueles autos que o militar foi indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência). O ilustre representante do Ministério Público, por entender ser o acordo cabível e suficiente para reprovação do crime, ofertou proposta de ANPP (evento 32 - IPM n. 2000347-06.2025.9.13.0003), cujos termos foram aceitos pelo investigado (evento 36 - ANEXO2, pág. 21). Contudo, o MM. Juiz, sob o fundamento de não se encontrar presente o requisito subjetivo do art. 28-A do CPP, não homologou o acordo (evento 38 - DESP1). Assim, o ilustre representante do Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito (evento 41 - RAZRECUR1). Após discorrer acerca da possibilidade de aplicação do instituto do ANPP na Justiça Castrense, sustentou o cabimento do acordo no caso concreto, uma vez que preenchidos os requisitos objetivos do art. 28-A do CPP. A esse respeito, asseverou que a “avaliação da suficiência e adequação do ANPP para fins de reprovação e prevenção do delito é atribuição exclusiva do Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal”, cabendo ao judiciário somente verificar a legalidade e proporcionalidade de suas condições. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Disse que a decisão primeva invadiu a esfera da discricionariedade do parquet, em afronta ao princípio acusatório e ao próprio dispositivo regente da matéria, o art. 28-A do CPP e, especialmente, seu § 5º. Requereu, ao final: 1. O provimento do presente recurso, para reformar a decisão do evento 38, reconhecendo a possibilidade de celebração do ANPP no caso concreto; 2. Que seja viabilizada a celebração do acordo já ofertado ao investigado; 3. Aceita a proposta e formalizada a confissão, seja designada audiência para fins de homologação, nos termos do § 4º do art. 28-A do CPP. Intimado, o investigado apresentou contrarrazões. Em síntese, concordou com as razões recursais e requereu o provimento do recurso para que “a decisão combatida seja reformada, reconhecendo a celebração do ANPP já ofertado” (evento 49 - CONTRAZ1). Em sede de juízo de retratação, o juiz de direito substituto da 3ª AJME manteve a decisão (evento 51 - DEC1). Em seu parecer, o eminente procurador de justiça atuante nesta Corte Castrense manifestou-se, in verbis: [...] Pois bem, preliminarmente, verifica-se que, muito embora tenha sido interposto recurso em sentido estrito (evento 1 - RAZRECUR2), considerando o caráter taxativo das hipóteses de interposição deste, enumeradas no artigo 516 do Código de Processo Penal Militar, a correição parcial prevista no artigo 498, alínea “a”, do CPPM é que seria o recurso mais adequado para a situação concreta. Assim sendo, em face do princípio da fungibilidade recursal e do que dispõe o artigo 514 do CPPM, nada impede que o presente recurso ministerial seja conhecido em 2ª instância como correição parcial, já que presentes os demais pressupostos recursais das tempestividade e legitimidade das partes, bem como dos interesse e regular processamento. No que diz respeito ao mérito, assiste toda razão ao representante do Órgão Ministerial quando clama pela reforma da decisão que “não homologou” a proposta de acordo de não persecução penal, cujo conteúdo nem sequer chegou a ser apresentado ao investigado. Ao deixar de homologar a proposta de ANPP por entender que ele não seria suficiente às reprovação e prevenção do crime militar (evento 1 - DECI1), o Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME realizou indevido juízo de valor, ultrapassando o limite que lhe compete nesta fase pré-processual. Isso porque, sendo privativa a atribuição do Ministério Público para a propositura da ação penal pública, nos termos do que dispõe o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, não cabe a interferência da autoridade judiciária durante a celebração do ANPP, já que o instituto despenalizador em questão, assim como os previstos na Lei n. 9.099/90, consiste em instrumento de justiça penal negociada, que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 possui exatamente o intuito de evitar a judicialização criminal, devendo somente o Parquet proceder à análise dos requisitos subjetivos para a aplicação ou não do benefício. Neste sentido se posicionou o Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser conferido no seguinte julgado: ... omissis 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” - g.n. (STJ - 5ª Turma - AgRg no RHC n. 188.699/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julg. em 18/12/2023, pub. em 20/12/2023) Portanto, fica o controle judicial limitado a verificar se o ANPP proposto se encontra em consonância com o regramento contido no artigo 28-A do CPP, cuja análise, inclusive, foi realizada no presente feito, porém o Magistrado não poderá apreciar o mérito do acordo, mormente no que tange aos requisitos subjetivos, sob pena de frontal violação ao princípio da imparcialidade e ao próprio sistema acusatório. No mais, tendo o objeto recursal sido bem enfrentado pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, ficam ratificadas as razões ministeriais (evento 1 - RAZRECUR2), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP n. 57, de 05/07/2017. Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (evento 1 - RAZRECUR2), a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância (evento 1 - DECI1) e, em consequência, designada audiência para apresentação ao investigado do ANPP já oferecido. (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Conforme relatado, visa o recorrente à reforma da decisão a quo, para que seja homologado o acordo de não persecução penal (ANPP) proposto pelo Ministério Público ao investigado. Em que pese o recorrente tenha fundamentado a interposição do presente recurso no inciso XXV do art. 581 do Código de Processo Penal (CPP) comum, entendo que o referido dispositivo não pode ser aplicado, por analogia, a esta Justiça especializada, uma vez que a legislação processual militar possui dispositivo próprio contendo as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Ademais, pelo conteúdo do art. 516 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), que expressa e taxativamente prevê as situações de cabimento, no âmbito da Justiça Militar, do recurso em sentido estrito, não se constata a hipótese contra decisão que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: a) reconhecer a inexistência de crime militar, em tese; b) indeferir o pedido de arquivamento, ou a devolução do inquérito à autoridade administrativa; c) absolver o réu no caso do art. 48 do Código Penal Militar; d) não receber a denúncia no todo ou em parte, ou seu aditamento; e) concluir pela incompetência da Justiça Militar, do auditor ou do Conselho de Justiça; f) julgar procedente a exceção, salvo de suspeição; g) julgar improcedente o corpo de delito ou outros exames; h) decretar, ou não, a prisão preventiva, ou revogá-la; i) conceder ou negar a menagem; j) decretar a prescrição, ou julgar, por outro modo, extinta a punibilidade; l) indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade; m) conceder, negar, ou revogar o livramento condicional ou a suspensão condicional da pena; n) anular, no todo ou em parte, o processo da instrução criminal; o) decidir sobre a unificação das penas; p) decretar, ou não, a medida de segurança; q) não receber a apelação ou recurso. Nesse contexto, cito entendimento jurisprudencial no sentido de que o rol elencado no art. 516 do CPPM é taxativo, e não exemplificativo, inadmitindo, portanto, ampliação com hipótese nele não contemplada. Confira-se: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CUMPRIMENTO DO SURSIS. REQUISIÇÃO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DO CONDENADO. PERÍODO DE PROVA EXAURIDO. DESNECESSIDADE. CORREIÇÃO PARCIAL INADMITIDA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. UNANIMIDADE. Exaurido o período de prova do benefício do sursis, torna-se inócuo o requerimento ministerial pelo qual requisitou a Folha de Antecedentes Criminais com vistas a aferir o cumprimento das condições do benefício. A Folha de Antecedentes Criminais não constitui requisito necessário para a aferição do cumprimento das condições do benefício do sursis. Precedentes. Ainda que o pleito ministerial tenha ocorrido anteriormente ao término do período de prova, a reforma da Decisão extintiva da punibilidade resultaria em um indevido retardamento da prestação da tutela jurisdicional, ocasionado por divergências jurídicas entre o Ministério Público Militar e o Juízo de primeiro grau, em prejuízo dos interesses do Sursitário. O rol taxativo do art. 516 do CPPM não contempla a hipótese de manejo de Recurso em Sentido Estrito contra decisão que não admite a Correição Parcial anteriormente interposta. Recurso em Sentido Estrito a que se nega provimento. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000080-98.2015.7.01.0201. Relator(a): Ministro(a) CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 23/06/2015, Data de Publicação: 13/08/2015) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 CRIMINAL. RESP. CRIME MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ART. 516 DO CPPM. ROL TAXATIVO E NÃO EXEMPLIFICATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. O art. 510 do CPPM elenca a sorte de recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo Conselho de Justiça e pelo Juízo-Auditor, estando adstrito às regras do art. 516 do mesmo diploma legal, que, este sim, delimita as hipóteses de seu cabimento, cujo rol é taxativo e não exemplificativo. Precedentes. II. Recurso desprovido. (Superior Tribunal de Justiça - REsp n. 839.161/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 5/12/2006, DJ de 5/2/2007) Da mesma forma, a despeito da possibilidade de recebimento de um recurso por outro, a teor do art. 514 do CPPM e da aplicação do princípio da fungibilidade, entendo que a correição parcial, suscitada pelo douto procurador de justiça como instrumento cabível para a hipótese, mostra-se imprópria para atacar a decisão que não homologou ANPP. Como cediço, a correição parcial encontra previsão no art. 498 do CPPM, in verbis: Art. 498. O Superior Tribunal Militar poderá proceder à correição parcial: a) a requerimento das partes, para o fim de ser corrigido êrro ou omissão inescusáveis, abuso ou ato tumultuário, em processo, cometido ou consentido por juiz, desde que, para obviar tais fatos, não haja recurso previsto neste Código; [...] No mesmo sentido, dispõe o art. 322 do Regimento Interno deste TJMMG: Art. 322. Será admitida correição parcial em processos cíveis, a requerimento das partes ou do órgão do Ministério Público, para corrigir erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário em processo, cometido ou consentido por Juiz de Direito do Juízo Militar, desde que não haja recurso previsto no Código de Processo Penal Militar ou no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Nos processos cíveis, a correição seguirá o rito do agravo de instrumento e, nos processos criminais, o do recurso em sentido estrito. Conclui-se, portanto, que a correição parcial é o instrumento destinado à impugnação de decisões judiciais, visando corrigir erros ou abusos que possam importar em inversão tumultuária do processo. No caso em comento, o presente recurso impugna decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da 3ª AJME, João Pedro Hoffert, que não homologou o ANPP, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: [...] Assim, considerados esses fundamentos, de rigor se estabelecer que, em tese, é juridicamente defensável o oferecimento de ANPP pelo Ministério Público, dado que há fundamentos que permitem a adoção do instituto nos processos de competência da Justiça Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Contudo, para além da análise em abstrato de sua aplicação, faz-se necessário, analisar a questão sob o prisma da aplicação, em concreto, do benefício. Analisando-se os autos, o militar praticou, em tese, o crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência), previsto no título DOS CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR. Nesse sentido, é o caso de não homologar o benefício, sendo desnecessária audiência exclusiva para esse fim, nos termos do art. 28-A, §4º do Código de Processo Penal. O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê, para além dos requisitos objetivos, que também deve estar presente o requisito subjetivo: "desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. In status assertionis, o crime cometido, em tese, pelo investigado, ofende a índole do processo penal militar, não podendo ser aplicado o ANPP em razão da vedação constante do art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Isso, porque estamos diante de um crime militar próprio, ou seja, "que só o militar pode cometer, porque particularmente diz respeito à vida militar, considerada no conjunto da qualidade funcional dos militares, à materialidade especial da infração e à natureza peculiar do bem juridicamente protegido, que deve ser o serviço, a disciplina, a administração ou a economia militar" (GALVÃO, Fernando. Direito Penal Militar - Teoria do Crime. 5ª edição, Editora D'Plácido, 2022, p. 63). Se há violação específica do dever funcional do militar, não admite-se, a princípio, transação por meio de acordos. Ante o exposto: NÃO HOMOLOGO o ANPP, eis que o requisito subjetivo do art. 28-A do Código de Processo Penal não está presente no caso concreto. [...] (evento 38 - DESP1, processo originário). Nesse contexto, entendo que não está caracterizado error in procedendo apto a justificar o cabimento da correição parcial, quando o Juiz, de forma fundamentada, se recusa a homologar o acordo de não persecução penal. O error in procedendo consiste no erro do Juiz no modo de proceder. É um erro de forma. O magistrado inobserva os requisitos formais necessários para a prática do ato, o que culmina em decisão nula. Nesse sentido, trago à baila a lição de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se: [...] Destina-se a correição ao questionamento de decisões judiciais não impugnáveis por outros recursos e que representem erro ou abuso dos quais resulte a inversão tumultuária do processo. Visa à correção do error in procedendo, sendo incabível a sua interposição para impugnar as razões jurídicas da decisão judicial (error in judicando). (in Manual de Processo Penal: volume único – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodium, 2020, p. 1.847) A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREIÇÃO PARCIAL. REABERTURA DO FEITO. INVIABILIDADE. 1. O instituto da correição parcial está vinculado historicamente à correção de erros de procedimento que provocam tumulto processual e não ao erro na apreciação judicial dos fatos ou do direito. 2. A decisão de arquivamento de inquérito policial lastreada na atipicidade do fato toma força de coisa julgada material, qualidade conferida à decisão judicial contra a qual não cabem mais recursos, tornando-a imutável. 3. Se o Juiz-Auditor e o Ministério Público acordaram em arquivar o inquérito policial militar por entender atípica a conduta, mesmo diante de provas novas, inviável a reabertura do feito por meio de correição parcial. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Ag.Reg.HC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021) destaquei Nesse particular, observa-se que a decisão atacada não gerou inversão do rito procedimental, pois a autoridade judiciária, com fulcro no art. 28-A do CPP, deixou de homologar a proposta do ANPP nos termos alhures transcritos. Notadamente, em relação ao recebimento da correição para impugnar decisão não homologatória de ANPP, ambas as Câmaras deste Tribunal Militar decidiram pela impropriedade do meio. Vejamos: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO CARACTERIZADO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Correição parcial proposta em face da decisão que não homologou o Acordo de Não Persecução Penal proposto pelo Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se a recusa em homologar o Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28, §5º, do Código de Processo Penal, caracteriza error in procedendo, apto a autorizar o cabimento da correição parcial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A correição parcial é meio impróprio para impugnar a matéria, porquanto a decisão fundamentada que deixa de homologar o Acordo de Não Persecução Penal não gerou inversão do rito procedimental. 4. Conforme entendimento majoritário deste TJMMG, é inaplicável o instituto do Acordo de Não Persecução Penal nesta Justiça especializada. 5. Caso fosse possível o Acordo de Não Persecução Penal na Justiça Militar, aplicar-se-ia o inciso XXV do art. 581 do CPP, que prevê que o recurso em sentido estrito é o instrumento processual a ser utilizado em face de decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”. IV. DISPOSITIVO 6. Acolhimento da preliminar de não conhecimento da correição parcial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Dispositivos relevantes citados: CPPM, art. 498; CPP, arts. 28, §5º e 581, XXV. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Correição Parcial (Adm) 1.0000.22.062215-3/000, Relator Des. Eduardo Machado, Conselho da Magistratura, j. 26/07/2022; STF, Ag. Reg. HC 173.594/SP, 1ª Turma, Relatora Min. Rosa Weber, j. 03/05/2021. (Correição Parcial Militar n. 2000013-70.2025.9.13.0000, 2ª Câmara, Relator Desemb. Sócrates Edgard dos Anjos, j. em 29/04/2025) CORREIÇÃO PARCIAL – RECUSA DE OBEDIÊNCIA – ARTIGO 163 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TRANSAÇÃO PENAL E DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) PELOJUÍZO DA 4ª AUDITORIA DE JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL (AJME) – ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – ARTIGO 498 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM) – DECISÃO FUNDAMENTADA DA MAGISTRADA A QUO – INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – SILÊNCIO ELOQUENTE DO LEGISLADOR – O INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) DE N. 0001436-80.2017.9.13.0000 FIRMOU TESE JURÍDICA, MAJORITÁRIA, DE QUE OS INSTITUTOS DESPENALIZADORES PREVISTOS NA LEI N. 9.099/95, ASSIM COMO O ANPP, NÃO SÃO APLICÁVEIS À JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO INESCUSÁVEL, ABUSO OU ATO TUMULTUÁRIO EM PROCESSO COMETIDO PELA MAGISTRADA DE PISO – INTERPOSIÇÃO IMPRÓPRIA PARA A FINALIDADE QUE SE DESTINA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Correição Parcial Militar n. 2000787-25.2024.9.13.0004, 1ª Câmara, Relator Desemb. Rúbio Paulino Coelho, j. em 29/04/2025) Por outro lado, entendo não ser o caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, a teor do que prescreve o art. 654, § 2º1, do Código de Processo Penal, porquanto não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal na decisão primeva, que foi devidamente fundamentada. Pelo exposto, não conheço do recurso, em face da impropriedade da via eleita. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, 1 Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. [...] § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Com a devida vênia ao entendimento apresentado pelo nobre relator, ouso dele discordar, por compreender que o presente recurso deve ser conhecido. Da análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público interpôs recurso contra a decisão proferida pelo juiz de direito substituto da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que deixou de homologar o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) (Evento 38 – Autos n. 2000437-06.2025.9.13.0003). Nos termos do art. 581, inciso XXV, do Código de Processo Penal (CPP), é cabível recurso em sentido estrito contra decisão que “recusar homologação à proposta de acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A desta Lei”. Embora o Código de Processo Penal Militar (CPPM) não contenha disciplina específica acerca do ANPP, tal lacuna não impede a sua aplicação no âmbito da Justiça Militar. Com efeito, o art. 3º, alínea “a”, do CPPM, autoriza a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum sempre que houver omissão e desde que haja compatibilidade com os princípios norteadores da jurisdição castrense. Nesse contexto, inexistindo vedação expressa e considerando que o instituto vem sendo reconhecido como plenamente aplicável na Justiça Militar pelos tribunais superiores, é possível a utilização do art. 581, inciso XXV, do CPP como fundamento para o manejo do recurso em sentido estrito. Diante do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelo eminente relator, sob o argumento de impropriedade da via eleita, por entender que o recurso em sentido estrito constitui instrumento adequado e legalmente previsto para a hipótese. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente relator, para, igualmente, negar conhecimento ao recurso interposto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de novembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator